Tribunal: TJBA
Processo: 8027698-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027698-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s):MAICON DEIVISSON NASCIMENTO GUEIROS, DIOGO DE ALMEIDA SANTOS, RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO. DECISÃO NÃO AGRAVADA TEMPESTIVAMENTE. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, majorou a multa diária cominada anteriormente, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do descumprimento de determinação judicial para apresentação de boletos no valor incontroverso. O Agravante questiona a obrigação de emitir os boletos, com a alegação de que seria necessário quitar e reimplantar o contrato no sistema, e da majoração da multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a imposição de emissão de boleto pode ser discutida em decisão que apenas majorou a multa anteriormente imposta; (ii) é válida e proporcional a majoração da multa diária (astreintes) de R$ 200,00 para R$ 5.000,00, com teto de R$ 100.000,00, imposta para compelir o cumprimento da ordem judicial de apresentação de boletos de pagamento pelo banco credor. III. Razões de decidir 3. A matéria relativa à emissão dos boletos foi decidida em momento anterior, sem interposição de recurso próprio. Configurada a preclusão temporal, resta inviabilizada sua rediscussão nesta via recursal. 4. As astreintes, previstas no art. 139, IV, e art. 537 do Código de Processo Civil, têm por finalidade assegurar o cumprimento de decisão judicial. Sua fixação deve observar os critérios de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revistas a qualquer tempo, conforme a necessidade do caso concreto. 5. No presente caso, a majoração da multa diária de R$ 200,00 para R$ 5.000,00, com aumento do teto de R$ 5.000,00 para R$ 100.000,00, revela-se desproporcional, especialmente considerando o valor da causa (R$ 36.348,06) e a natureza da obrigação. O valor fixado ultrapassa os limites razoáveis, podendo resultar em enriquecimento indevido da parte autora. 6. A previsão de alternativa na decisão liminar — depósito judicial dos valores devidos diretamente pelo autor —, apesar de não afastar a exigibilidade da obrigação imposta ao banco réu, atenua o prejuízo da parte autora, devendo ser considerada para redimensionar a multa a patamar razoável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A multa diária (astreinte) cominada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista quando se mostrar excessiva. 2. A existência de medida alternativa prevista na decisão judicial não afasta a obrigatoriedade do cumprimento da ordem, mas pode ser considerada na fixação do valor da multa”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. CPC, arts. 139, IV, 330, § 2º, 537 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8027698-53.2025.8.05.0000, em que figura como Apelante Banco Pan S/A e Apelado José Raimundo Araújo dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, em parte, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator